Tribunal: TJDFT
Processo: 0702162-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Vistos etc. Conforme se extrai dos autos, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, no curso do mandado de segurança que impetrara o agravante, Luan Lucas Mota Gomes, contra ato ilegal do Comandante Geral da Polícia Militar do Distrito Federal, indeferira o pedido de assistência judiciária gratuita que postulara. Ocorre que, em consulta aos autos indicados na peça recursal, por meio da ferramenta “Dados do processo referência”, disponível no Processo Judicial Eletrônico- PJe, restara apurada a informação de que o processo indicado como portador da ação promovida pelo agravante se refere a outro impetrante – Marcos Alberto de Almeida. Diante dessas circunstâncias, esclareça o agravante, ponderado o princípio da cooperação, a qual processo de origem se refere a decisão agravada. Outrossim, proceda a Secretaria a retificação, se o caso, da menção do processo de referência, pois o equívoco pode prejudicar a parte impetrante na resolução do recurso que manejara. I. Brasília-DF, 17 de fevereiro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator